Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE MÉRITO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE OUTRAS AGÊNCIAS E OPERADORAS. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. No caso dos autos mostra-se inviável a antecipação de tutela para imediata penhora de ativos financeiros das agravadas, pois apesar de os recorrentes afirmarem que realizaram contrato com agência atuava em grupo econômico com as demais agências e operadoras de câmbio recorridas, trata-se de alegação que demanda comprovação oportuna na fase instrutória do processo, sob o crivo do contraditório, tratando-se de questão ainda não elucidada nos autos de origem.
2.1. Apenas se verificada a comprovação, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, da existência de relação entre as agências e operadoras de câmbio agravadas, ao tempo em que realizado contrato de câmbio com os agravantes, deve ser cogitada a subsistência de responsabilidade objetiva e solidaria pelos prejuízos causados aos consumidores.
3. Especificamente quanto à agência de câmbio contratada pelos agravantes- IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, apesar de relevante a alegação sustentada, revela-se prematuro e inoportuno o deferimento da antecipação de tutela vindicada, notadamente por se tratar de empresa notoriamente insolvente, de modo que apenas tumultuaria a tramitação da ação originária, que ainda não teve concluída a fase instrutória.
4. Também não se verifica risco de perecimento de direito ou ao resultado útil do processo caso reste comprovado pelos recorrentes que as operadoras de câmbio recorridas integram a cadeia de fornecimento de serviços com a agência contratada, pois as operadoras de câmbio são notoriamente solventes, não havendo risco em se aguardar o julgamento de mérito da ação originária.
5. Agravo de instrumento desprovido.